Tribunal: TJES
Processo: 0003037-39.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003037-39.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ERMI ZIMERMAN e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE PARCIAL. DIREITO AO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA A PARTIR DA ADI 5090/STF. FORMA DE PAGAMENTO POR RPV. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DAS AUTORAS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Ermi Zimermam
em ação proposta contra o Município de Cariacica, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados e condenando o ente público ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração percebida a partir de 21.02.2014, corrigida pela TR e com juros de mora de poupança, observada a prescrição quinquenal.

2.O pedido da autora
Jorgeria Rodrigues Francês
foi julgado improcedente. O Município recorreu para excluir verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS. As autoras, por sua vez, pleitearam a nulidade do contrato de Jorgeria, a aplicação da prescrição trintenária, o pagamento mediante RPV e a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As questões submetidas à apreciação judicial consistem em saber: (i) se é cabível a aplicação da prescrição trintenária quanto ao FGTS; (ii) se a autora Jorgeria Rodrigues Francês faz jus à declaração de nulidade de seu vínculo com o Município; (iii) qual o índice de correção monetária aplicável à condenação; (iv) se o pagamento deve ocorrer via Requisição de Pequeno Valor (RPV); e (v) se há interesse recursal do Município em relação à base de cálculo do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O pedido de reconhecimento da prescrição trintenária não merece conhecimento, pois a inicial limitou o pleito às parcelas de 2014 até a propositura da ação, sendo vedada a ampliação do pedido em grau recursal (CPC, art. 492).

5.Quanto à autora
Jorgeria Rodrigues Francês
, manteve-se o entendimento de que ela possuía vínculo estatutário com o Município, inexistindo direito ao FGTS, benefício próprio dos trabalhadores submetidos à CLT.

6.No tocante à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento vinculante de que o FGTS deve ser atualizado pela TR até a data de publicação da ata de julgamento e, posteriormente, pelo IPCA, assegurada a reposição inflacionária mínima.

7.Considerando a inexistência de conta vinculada ativa, o pagamento deve ser efetuado diretamente à parte beneficiária, mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos da Súmula nº 22 do TJES.

8.O recurso do Município não merece conhecimento, diante da ausência de interesse recursal, pois a sentença já limitou a base de cálculo do FGTS às parcelas remuneratórias “na forma da lei”, o que exclui as verbas indenizatórias, tornando o recurso desnecessário.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso das autoras conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para: (i) adequar o índice de correção monetária do FGTS, aplicando-se a TR até a data da publicação da ata da ADI 5090/STF e, a partir de então, o IPCA; e (ii) determinar o pagamento da condenação via Requisição de Pequeno Valor (RPV). Mantida a improcedência do pedido de nulidade do vínculo de
Jorgeria Rodrigues Francês
. Recurso do Município não conhecido, ante a ausência de interesse recursal.Condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a inovação recursal para ampliar o pedido inicial. 2. O servidor estatutário não possui direito ao FGTS. 3. A correção monetária do FGTS deve observar a TR até a publicação da ata da ADI 5090/STF e, a partir de então, o IPCA. 4. É cabível o pagamento por RPV, diante da inexistência de conta vinculada. 5. Inexiste interesse recursal quando a sentença já contempla o pleito formulado.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
003037-39.2019.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: ERMI ZIMERMAN, JORGERIA RODRIGUES FRANCÊS e MUNICÍPIO DE CARIACICA.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO DE MENDONÇA ROSA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DUPLO RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE PARCIAL. DIREITO AO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA A PARTIR DA ADI 5090/STF. FORMA DE PAGAMENTO POR RPV. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DAS AUTORAS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Ermi Zimermam
em ação proposta contra o Município de Cariacica, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados e condenando o ente público ao pagamento do FGTS incidente sobre a remuneração percebida a partir de 21.02.2014, corrigida pela TR e com juros de mora de poupança, observada a prescrição quinquenal.

2.O pedido da autora
Jorgeria Rodrigues Francês
foi julgado improcedente. O Município recorreu para excluir verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS. As autoras, por sua vez, pleitearam a nulidade do contrato de Jorgeria, a aplicação da prescrição trintenária, o pagamento mediante RPV e a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.As questões submetidas à apreciação judicial consistem em saber: (i) se é cabível a aplicação da prescrição trintenária quanto ao FGTS; (ii) se a autora Jorgeria Rodrigues Francês faz jus à declaração de nulidade de seu vínculo com o Município; (iii) qual o índice de correção monetária aplicável à condenação; (iv) se o pagamento deve ocorrer via Requisição de Pequeno Valor (RPV); e (v) se há interesse recursal do Município em relação à base de cálculo do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O pedido de reconhecimento da prescrição trintenária não merece conhecimento, pois a inicial limitou o pleito às parcelas de 2014 até a propositura da ação, sendo vedada a ampliação do pedido em grau recursal (CPC, art. 492).

5.Quanto à autora
Jorgeria Rodrigues Francês
, manteve-se o entendimento de que ela possuía vínculo estatutário com o Município, inexistindo direito ao FGTS, benefício próprio dos trabalhadores submetidos à CLT.

6.No tocante à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento vinculante de que o FGTS deve ser atualizado pela TR até a data de publicação da ata de julgamento e, posteriormente, pelo IPCA, assegurada a reposição inflacionária mínima.

7.Considerando a inexistência de conta vinculada ativa, o pagamento deve ser efetuado diretamente à parte beneficiária, mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos da Súmula nº 22 do TJES.

8.O recurso do Município não merece conhecimento, diante da ausência de interesse recursal, pois a sentença já limitou a base de cálculo do FGTS às parcelas remuneratórias “na forma da lei”, o que exclui as verbas indenizatórias, tornando o recurso desnecessário.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso das autoras conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para: (i) adequar o índice de correção monetária do FGTS, aplicando-se a TR até a data da publicação da ata da ADI 5090/STF e, a partir de então, o IPCA; e (ii) determinar o pagamento da condenação via Requisição de Pequeno Valor (RPV). Mantida a improcedência do pedido de nulidade do vínculo de
Jorgeria Rodrigues Francês
. Recurso do Município não conhecido, ante a ausência de interesse recursal.Condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a inovação recursal para ampliar o pedido inicial. 2. O servidor estatutário não possui direito ao FGTS. 3. A correção monetária do FGTS deve observar a TR até a publicação da ata da ADI 5090/STF e, a partir de então, o IPCA. 4. É cabível o pagamento por RPV, diante da inexistência de conta vinculada. 5. Inexiste interesse recursal quando a sentença já contempla o pleito formulado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ERMI ZIMERMAM
e
OUTROS
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o requerido, bem como o recebimento do FGTS correspondente ao período de 2014 até a propositura da ação.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (fls. 76/82-v) com o seguinte dispositivo:

“Ante todo exposto:

[I] julgo improcedente a pretensão autoral firmada por JORGERIA RODRIGUES FRANCÊS;

[iij] julgo parcialmente procedente o pedido autoral firmado por ERMI ZIMERMAM, ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados e indicados na inicial, no cargo de "Auxiliar de Serviços de Limpeza, Auxiliar de Serviços Gerais e de Gari", e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS a esta parte requerente, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 21.02.2014, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 19-F, da Lei n-'. 9.494/1997', devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conto vinculada do trabalhador"', em tudo respeitando a prescrição quinquenal.”.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (fls. 85/88), o Município pleiteou a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS.

As autoras, por sua vez (fls. 103/116-v), pugnaram pela reforma da sentença para reconhecer a nulidade do contrato da recorrente JORGERIA, assim como a aplicação da prescrição trintenária, pagamento por RPV e a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária.

Contrarrazões às fls. 103/108 e 119/123.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Diante da irresignação de ambas as partes, passo à análise individualizada dos recursos.

-RECURSO DA PARTE AUTORA

Defiro
às recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, recebendo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43 da mesma lei).

Deixo de conhecer do recurso no que tange ao pedido de aplicação da prescrição trintenária. Isso porque, na petição inicial, a parte autora postulou expressamente o pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos contratos firmados a partir de 2014, pleito este que foi devidamente analisado e consignado na sentença.

Tentar ampliar o escopo temporal da condenação em sede recursal configura inovação indevida e violação ao princípio da adstrição (ou congruência), que vincula o julgador aos limites do pedido formulado na exordial.

Nesse particular, chamo a atenção para o trecho da sentença no qual o magistrado também registrou os limites do pleito autoral:
“(...) Em observância ao princípio da adstrição (art. 492, do CPC), fixo como limite objetivo da demanda a análise de parcelas “de 2014 até a propositura da ação”, consoante indicado via petição inicial à fl. 02-v e planilha de cálculos anexa às fls. 06/06-v. (...)”
. Tal disposição não foi impugnada pela partes.

Na petição inicial, o pedido foi o seguinte:
“(...) Não há prescrição a ser declarada, faz que os autores vindicam parcelas de 2014 até a propositura da ação (...)”
- pág. 02-verso.

Portanto, por ausência de interesse recursal nesse ponto, uma vez que a sentença já se ateve aos limites do pedido original, e pela impossibilidade de se inovar em fase recursal, não conheço do pleito de aplicação da prescrição trintenária.

Na parte conhecida, qual seja, a nulidade do vínculo contratual da autora JORGERIA, o índice de correção monetária, bem como a forma de pagamento entendo que o recurso merece
parcial provimento
.

A nulidade da relação contratual mantida pela autora JORGERIA não restou evidenciada. No caso, compartilho do mesmo entendimento do sentenciante, no sentido de que:
“(...) A referida tese autoral, entretanto, destoa dos elementos probatórios carreados ao feito pela própria parte autora, às fls. 45/52, que demonstram que esta manteve com o MUNICÍPIO DE CARIACICA vínculo efetivo, submetida ao regime jurídico estatutário, típico daqueles que ingressam na administração pública via concurso público, na forma do art. 37, II, da CF/88, de 29/09/2011 até 24/02/2014 (...)”
(fl. 45, grifo nosso).

O direito ao FGTS é exclusivo dos trabalhadores submetidos ao regime da CLT. O servidor público, seja efetivo ou comissionado, vinculado a regime estatutário, não possui direito a tal verba, pois sua proteção social se dá por outros meios, como o regime próprio de previdência.

Assim, a sentença não merece reparo nesse tocante.

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico para se adequar ao novo entendimento vinculante da Corte Suprema.

Sobre a forma de pagamento, considerando a nulidade do vínculo e a inexistência de conta vinculada de FGTS em nome dos servidores durante o período laboral, o depósito em tal modalidade se torna inviável. A jurisprudência, inclusive sumulada por este E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Súmula 22), orienta que o pagamento deve ser feito diretamente ao trabalhador:
“É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Sendo assim, a forma adequada para o cumprimento da obrigação por parte da Fazenda Pública é a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO . PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA DECISÃO . RECURSO PROVIDO. 1) A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV). 2) Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da Republica, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo.
Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV . 3) O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da Republica, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003 . 4) Recurso conhecido e provido
.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003740-81.2020.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRATO TEMPORÁRIO
- PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIOS E/OU RPV.1
. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos ( CF, art. 100), exceção feita àquelas obrigações definidas como requisições de pequeno valor ( CF, § 3º do art. 100). 2.
O pagamento do valor relativo ao FGTS imposto à fazenda pública em decisão judicial far-se-á, conforme o caso, mediante a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, o que será definido na fase de liquidação de sentença com a apuração do valor da condenação, não sendo possível o depósito diretamente em conta vinculada.
3. Recurso provido." (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002099, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020) (destaquei).

-RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO

O presente recurso, no que tange à base de cálculo do FGTS, não comporta conhecimento, por manifesta ausência de interesse recursal por parte do Município recorrente.

O interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade, fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade. Ou seja, o recurso deve ser necessário para que a parte alcance uma situação jurídica mais favorável e útil para esse fim. No caso em tela, tais requisitos não se encontram presentes.

O recorrente busca a reforma da sentença para que seja expressamente determinada a exclusão das verbas de natureza indenizatória da base de cálculo do FGTS. Contudo, uma simples leitura do dispositivo da r. sentença revela que este provimento já lhe foi concedido. O comando judicial determinou que o cálculo do FGTS incida "sobre a remuneração auferida" e "na forma da lei".

Ora, ao determinar a aplicação da lei sobre o conceito técnico de "remuneração", o juízo a quo já limitou a base de cálculo às verbas de natureza salarial, excluindo, por consequência lógica e jurídica, as de caráter indenizatório. A legislação de regência (Lei nº 8.036/90 e CLT) é cristalina ao fazer tal distinção.

Dessa forma, o requerido recorre para pedir algo que já obteve na decisão de primeiro grau. Sua pretensão recursal é, na prática, inexistente, pois a decisão não lhe causou qualquer gravame neste aspecto. Recorrer para reafirmar o conteúdo da sentença é um ato processualmente inútil e desnecessário, configurando a ausência do interesse de agir na sua modalidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1.CONHECER PARCIALMENTE
do recurso interposto pelas autoras e, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante ao índice de correção monetária, determinando que sobre a condenação da autora ERMI ZIMERMAM incida a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090, e, a partir de então, o IPCA e para determinar que o pagamento da condenação seja realizado via Requisição de Pequeno Valor (RPV). Fica mantida, nos demais termos, a improcedência do pedido da autora JORGERIA RODRIGUES FRANCÊS.

2.NÃO CONHECER
do recurso interposto pelo requerido, nos termos da fundamentação supra. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)